Tribunal: TJDFT
Processo: 0711572-39.2020.8.07.0001
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-04

Ementa:
DESPACHO Cuida-se de Recurso de Apelação interposto por IORB - INSTITUTO ODONTO-RADIOLÓGICO DE BRASÍLIA S/S LTDA em face da r. sentença constante do ID 17924617., pela qual o d. Magistrado de primeiro grau julgou procedente o pedido deduzido na inicial da Ação Declaratória proposta por CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO CENTRO EMPRESARIAL ENCOL, para determinar a suspensão da exigibilidade da assembleia geral para eleição de membros da administração e de prestação de contas até outubro de 2020, prorrogando o mandato dos membros até a mesma data. A ré/apelante, na petição acostada aos autos sob o ID 18979427, afirmou que estaria caracterizada a perda superveniente do interesse processual, tendo em vista que foi realizada assembleia, para fins de eleição da nova administração do condomínio. Assim, determino a intimação do autor/apelado, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, se manifeste a respeito dos argumentos vertidos pela ré/apelante no ID 18979427. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Desembargadora NÍDIA CORRÊA LIMA Relatora